Tribunal: TJBA
Processo: 0318906-16.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0318906-16.2014.8.05.0080 Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Recorrente: Ricardo Phillipe Silva de Oliveira Advogado: Antônio Augusto Graça Leal (OAB: 30580/BA) Advogada: Anna Thaise Bastos Almeida (OAB: 60260/BA) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Rafael Carvalho Andrade Procurador de Justiça: João Paulo Cardoso de Oliveira Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. A MATERIALIDADE RESTOU DEVIDAMENTE PROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL. QUALIFICADORAS RESPALDADAS NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECORRENTE CUSTODIADO POR FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM PROCESSO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0318906-16.2014.8.05.0080, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.